Tribunal: TJPA
Processo: 0802193-95.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802193-95.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSUE BENGTSON

AGRAVADO: JOAO BATISTA GALDINO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802193-95.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
AGRAVANTE: JOSUE BENGTSON
ADVOGADO: WANIA SILVA GRANGEIRO OAB/PA 14.187
AGRAVADO: JOAO BATISTA GALDINO DE SOUZA E OUTROS
ADVOGADA: SANDY RODRIGUES FAIDHERB OAB/PA 16.227
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO FEITO PELO INCRA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO ART.109, I, DA CF/88 E SUMULA 150 DO STJ. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
I.
In Casu
, verifica-se que o INCRA - Autarquia Federal, manifestou expressamente possuir interesse na posse do bem litigioso para fins de implementação do programa de reforma agrária – cf. ids 277259 (págs. 25/31) e 277261 (págs. 01/14).
II. Destaco, que a remessa dos autos à Justiça Federal, atendeu ao disposto do Art.109, I, da CF/88 e SUMULA 150, do STJ. Precedentes.
III.
Ex Positis
, na esteira da manifestação Ministerial, conheço e desprovejo o recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, diante a manifestação de interesse no feito pela Autarquia Federal - INCRA.
IV. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802193-95.2017.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
AGRAVANTE: JOSUE BENGTSON
ADVOGADO: WANIA SILVA GRANGEIRO OAB/PA 14.187
AGRAVADO: JOAO BATISTA GALDINO DE SOUZA E OUTROS
ADVOGADA: SANDY RODRIGUES FAIDHERB – OAB/PA 16.227
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto JOSUE BENGTSON, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, que se declarou incompetente para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, processo nº 0009902-77.2014.8.14.0015, proposta pelo ora agravante em face de JOAO BATISTA GALDINO DE SOUZA E OUTROS.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 277258, o agravante sustém sobre a ausência de interesse processual do INCRA, em vista de em ação de reintegração de posse anterior, processo nº 0001618-29.2011.8.14.0015, envolvendo as mesmas partes, restou decidido pela Justiça Federal que a competência para julgar a demanda seria da esfera estadual.
Prossegue afirmando, que a ação originária versa sobre proteção possessória, sendo irrelevante a discussão acerca do domínio da União, bem como defende que possui título provisório emitido por órgão estadual – ITERPA, o que contraria a alegação de que o domínio do imóvel pertença a União. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para garantir de imediato a manutenção do feito na Justiça Estadual, e ao final, o provimento do recurso. Juntou documentos (Ids. 277259 a 277264).
Distribuído, coube inicialmente a relatoria do feito à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que, mediante despacho por id 308034, determinou a correta formação do instrumento.
Petição de juntada de documental pelo agravante através dos ids 322268 a 323034.
Despacho de redistribuição por prevenção para esta relatoria conforme Id 476133.
Indeferimento do pedido de efeito suspensivo mediante decisão por id 570763.
Ato ordinatório intimando o agravante a recolher custas de intimação da parte agravada por id 571059.
Informações pelo Juízo de origem no id 599796.
Certidão de ausência de manifestação das partes por id 852261.
Despacho para recolhimento das custas de intimação pelo agravante e de cumprimento pela Secretaria quanto aos itens II e III da decisão em Id. 570763, conforme id 1524574.
Comprovação de pagamento das custas processuais para intimação do agravado nos ids 1554808 a 1554811.
Contrarrazões por id 1854498.
Manifestação do Órgão Ministerial de 2º Grau opinando pelo desprovimento do recurso conforme id 2498252.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.
Belém (PA), 16 de junho de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Insurge-se o Agravante contra a decisão que determinou o encaminhamento dos autos à Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda possessória em razão do interesse na causa manifestado pelo INCRA.
Sem razão o agravante.
Em que pese a argumentação recursal, é cediço que a definição acerca da existência ou não de interesse jurídico da Entidade Federal, compete à Justiça Federal e não à Justiça Comum.
Conforme previsão contida no art. 109, I da CF/88, a Justiça Estadual não tem competência para julgar as ações envolvendo interesse de autarquia da União, que pertence exclusivamente à Justiça Federal. Veja-se:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”
No mesmo sentido a Súmula 150 do STJ:
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”
In Casu
, compulsando os autos, verifica-se que o INCRA - Autarquia Federal, manifestou expressamente possuir interesse na posse do bem litigioso para fins de implementação do programa de reforma agrária – cf. ids 277259 (págs. 25/31) e 277261 (págs. 01/14).
Destaco, que a remessa dos autos à Justiça Federal, atendeu ao disposto do Art.109, I, da CF/88 e SUMULA 150, do STJ. Precedentes.
Portanto, admita-se que agiu com acerto o Magistrado Singular ao deslocar a competência de processamento e julgamento do feito à Justiça Federal, órgão responsável a definir a abrangência (ou não) acerca dos limites do interesse jurídico do INCRA.
Sobre o tema, eis o ensinamento do professor Márcio André Lopes Cavalcante, Juiz federal da 1ª Região:
“O Juiz de Direito não poderá recusar a intervenção, afirmando que a União ou a entidade federal postulante não possui
interesse ou legitimidade para estar na causa. Quem deve decidir isso é o Juiz Federal. Nesse sentido é o enunciado 150 do STJ. Assim, não cabe ao Juiz de Direito dizer se o ente federal requerente deve ou não intervir no feito. Trata-se de competência da Justiça Federal.”
(in “Súmulas do STF e STJ anotadas e organizadas por assunto”, editora Juspodivm, 2ª edição, p. 115).
A propósito o E. STJ:
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REGISTRO PÚBLICO. PRETENSÃO RESISTIDA. DIREITO PRIVADO. AUTARQUIA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. ART. 109, I, CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Inserem-se na competência da Segunda Seção do STJ as demandas atinentes à pretensão resistida à análise de título de domínio e consequente registro público, porquanto regidas pelas normas de direito privado. 2. Havendo demonstração de interesse jurídico por autarquia federal na demanda, deve prevalecer a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC 142648/TO Segunda Seção Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA j. 10.08.16 Dje. 22.08.16).
Nessa esteira a jurisprudência pátria:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Ação conexa com rescisão de compromisso de compra e venda. Manifestação de interesse no feito pelo INCRA. Remessa a Justiça Federal. Alegação de preclusão que não se acolhe. A legitimidade de parte é condição da ação e pressuposto de constituição do processo. Matéria que não preclui. Por consequência, os autos devem ser remetidos para a Justiça Federal. Manifestação de interesse do INCRA que deve ser analisada pela Justiça Federal Súmula 150 do STJ. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2249794-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/01/2014; Data de Registro: 23/03/2020)
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INTERESSE DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Mostra-se acertada a decisão recorrida, que, após manifestação de interesse da União no feito, reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, haja vista que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente quando já houver decisão reconhecendo a inexistência de interesse da União, o feito deve ser restituído à Justiça Estadual. (TJTO,
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0015517-57.2019.827.0000 ̧ 2a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: Des. MARCO VILLAS BOAS, Julgado em 25 de setembro de 2019.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INTERESSE DE AUTARQUIA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 150 DO STJ - AÇÃO DA QUAL O ENTE FEDERAL NÃO FORA INTIMADO – INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA - AGRAVO DESPROVIDO. (TJRR – AgInst 9000016-18.2019.8.23.0000, Rel. Des. TANIA VASCONCELOS, 2ª Turma Cível, julg.: 26/04/2019, public.: 30/04/2019)
"COMPETÊNCIA – Ação Possessória – Ingresso do INCRA como litisconsorte ativo – Determinação de remessa do processo para a Justiça Federal – Admissibilidade -Incompetência da Justiça Estadual – Art.109, I, da CF/88 – Sumula 150 do STJ - Precedentes - Recurso improvido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2210725-40.2017.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Apiaí - Vara Única; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 22/03/2018)
V.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, NA ESTEIRA DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL, CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU SUA INCOMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, DIANTE A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO FEITO PELA AUTARQUIA FEDERAL - INCRA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 23/07/2020